Tribunal: TJSP
Processo: 1501657-30.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa para que o réu seja absolvido ou desclassificada a imputação para o art. 28 da Lei de Drogas. Não acolhimento. Prova segura da materialidade e da autoria. Policiais receberam informação anônima de que o acusado tinha ido buscar drogas em cidade vizinha para revendê-las. Ao abordá-lo no automóvel com as características

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa para que o réu seja absolvido ou desclassificada a imputação para o art. 28 da Lei de Drogas. Não acolhimento. Prova segura da materialidade e da autoria. Policiais receberam informação anônima de que o acusado tinha ido buscar drogas em cidade vizinha para revendê-las. Ao abordá-lo no automóvel com as características fornecidas, com ele encontraram perto de 15 gramas de cocaína. Além da confissão informal, ele levou os policiais em sua casa onde lhes apresentou balança de precisão que a perícia indicou ter vestígios de cocaína. Circunstâncias indicativas de tráfico. Condenação como incurso no art. 33 que merece ser mantida. Desclassificação rechaçada. Penas aplicadas com critério. Acréscimo de 1/6 pela reincidência (anterior condenação por estelionato). Compensação, contudo, com circunstância atenuante: o réu admitiu a traficância informalmente aos agentes da lei e adotou atitude colaborativa que foi importante para sua condenação. Redutor que não se aplica para quem é reincidente. Regime fechado. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime fechado.